Tribunal: STF
Processo: Rp 1345
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-07-01
Data de publicação: 1986-07-01

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE
16.04.86, DO ESTADO DE RONDONIA, CUJA EFICACIA E LIMINARMENTE
SUSPENSA, ATÉ A DECISÃO FINAL DO SUPREMO TRIBUNAL, EM FACE DA
RELEVÂNCIA DO PEDIDO, LIGADO AO PRINCÍPIO DA REPRESENTATIVIDADE
POLITICA E DA CONSIDERAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO DA NORMA IMPUGNADA E
SUSCETIVEL DE COMPROMETER A EFICACIA DO JULGAMENTO DA CORTE.